Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-59.2021.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003017-59.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA DA SILVA CORREIA - CPF: 022.096.631-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVONALDO PABLO DOS SANTOS - CPF: 112.554.344-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA BRANCA – RECURSO DEFENSIVO. 1.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ALEGADA INIMPUTABILIDADE PELA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INDÍCIO SUFICIENTE DA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO DELITUOSO –
MÉRITO
–
2. ATIPICIDADE DA CONDUTA
– AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – USO VELADO DE ARMA BRANCA – INOCORRÊNCIA – UTENSÍLIO CORTANTE QUE ATEMORIZOU E REDUZIU A RESISTÊNCIA DA VÍTIMA –
3.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE
– AUMENTO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA –
4. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
– SÚMULA N.º 545 STJ – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO –
5. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 46 DA LEI N.º 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – 6. DECOTE DA MAJORANTE – INADMISSIBILIDADE – EMPREGO DE FACA NO CRIME – RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
A condição de usuário de droga não conduz, automaticamente, à incerteza acerca da sanidade mental do acusado e não autoriza a incidência do art. 45 da Lei n.º 11.343/06, sendo necessárias fundadas dúvidas quanto a sua capacidade de autodeterminação para a instauração de incidente de insanidade e consequente declaração da inimputabilidade;

2.
Não há o que se falar em atipicidade da conduta, se a grave ameaça se configurou com o temor e a diminuição da resistência da vítima, mediante o
modus operandi
utilizado

e o emprego de arma branca que, apesar de não ter sido empunhada pelo apelante, foi eficaz para garantir o sucesso da empreitada criminosa e afetar o patrimônio e a liberdade individual do ofendido;

3. Em decorrência do caráter devolutivo do Recurso de Apelação, se constatada a desproporcionalidade entre a fundamentação do Juízo de Primeiro Grau e o patamar de elevação utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, autoriza-se o reparo e redução da reprimenda penal de ofício, com o fito de torná-la razoável e proporcional à vetorial negativada;

4. Inexistindo confissão extrajudicial e tendo o Juízo
a quo
formado o convencimento em outros elementos de provas, não há o que se falar em incidência da Súmula n.º 545 do STJ, que prevê a atenuação da pena se a confissão servir para a condenação. Consequentemente, inexistindo causa atenuante, impede-se a compensação com agravante;

5. Havendo prova da higidez mental do apelante, demonstrada através da profissão por ele exercida e inexistindo provas em sentido contrário, inaplicável à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei n.º 11.343/06, pela ausência dos requisitos básicos;

6. Nos termos do art. 157, § 2.º, VII, do CP, se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca, devidamente comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a indigitada causa de aumento de pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
José Maria da Silva Correia,
contra sentença, em que foi condenado como autor do crime de
Roubo Majorado
, previsto no
art. 157, § 2.º, VII, do CP
, à pena de
8 anos
e
2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
17 dias-multa

(Id. 128069807)
.

Em suas razões recursais o
apelante
postulou:
1)
a
atipicidade da conduta
, pela ausência de violência ou grave ameaça;
2)
o reconhecimento do
cerceamento de defesa
, autorizando a
instauração de incidente de insanidade mental
, nos termos do art. 45 da Lei n.º 11.343/06;
3)
a
diminuição da pena
na forma do
art. 46
da mesma Lei. Se vier a ser vencido em tais teses, almejou:
4)

reconhecimento da confissão extrajudicial
e
compensação com a reincidência
; e,
5)

afastamento

da majorante
prevista no art. 157, § 2.º, VII, do CP (Id.128069823).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 128069828);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer não sumariado, adotando a fundamentação
per relationem
e opinando pelo
desprovimento
do apelo (Id. 132578690).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 29.12.2021, no período noturno, no estabelecimento comercial Bar e Lanchonete JWS, em Campo Novo do Parecis/MT,
José Maria da Silva Correia
,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em R$ 20,00 da vítima
Ivonaldo Pablo dos Santos,
incorrendo nos ditames do art. 157, § 2.º, VII, do CP.

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença julgando procedente a Ação Penal, condenando o acusado à pena de
8 anos
e
2 meses
de
reclusão,
a ser cumprida em regime
fechado
, e ao pagamento de
17 dias-multa
, estipulado na proporção de
1/30
do salário mínimo vigente à época.

Neste grau de jurisdição, almejou
o reconhecimento da atipicidade da conduta, pela ausência de violência ou grave ameaça; o reconhecimento do cerceamento de defesa, autorizando a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 45 da Lei n.º 11.343/06; e, a
diminuição da pena
na forma do
art. 46
da mesma Lei. No entanto, se vier a ser vencido em tais teses, almejou o reconhecimento da confissão extrajudicial e compensação com a reincidência e o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2.º, VII, do CP.

Inicialmente, para melhor didática, será apreciada primeiramente a tese de CERCEAMENTO DE DEFESA POR SE TRATAR DE PRELIMINAR e, na sequência, prosseguir-se-á com as demais teses de mérito.

I - PRELIMINAR

De
acordo com as razões explanadas pela defesa
, o incidente de insanidade mental pode ser instaurado a qualquer tempo e em qualquer fase processual. Assim, existindo comprovação de que o apelante é dependente químico, caracterizando doença mental, deveria ter sido autorizada a submissão do recorrente ao competente exame, mostrando-se a justificativa apresentada pelo Juízo
a quo
insuficiente, já que a diligência foi requerida pela defesa na Resposta à Acusação e reiterada nos Memoriais.

Quanto ao tema, a Douta Magistrada
sentenciante

negou o pedido formulado ao fundamento de que
“a tese defensiva não merece guarida porque calcada exclusivamente em mera afirmação do acusado, sem amparo em qualquer elemento de prova produzido nos autos. (...) a sua própria versão (...) demonstrou que vem exercendo atividade laboral ativamente, isto é, inexistem elementos mínimos sobre a famigerada ausência de autodeterminação sobre o caráter ilícito da conduta praticada”
(Id. 128069807)
.

Constato que a Magistrada
a quo,
que está mais próxima das provas, entendeu pela desnecessidade de instauração do incidente, ela entendeu que o apelante tinha total capacidade de autodeterminação, portanto, era capaz de entender o caráter ilícito da conduta praticada, não havendo que se falar em inimputabilidade.

Nota-se que a argumentação exposta na sentença detalhou as circunstâncias concretas e pessoais do apelante. Nela se consignou que, malgrado a alegação da dependência química desde a adolescência, não foram produzidas provas que pudessem levantar a dúvida necessária para apurar eventual incapacidade do acusado, ainda mais considerando que o próprio apelante alegou exercer profissão que exige o mínimo de conhecimento e autodeterminação (operador de máquina agrícola), o que é incompatível com a afirmação ausência de higidez mental.

Outrossim, é bem sabido que o simples fato do apelante ser usuário de entorpecente, não o torna incapaz e, a fim de corroborar com este posicionamento, trago o excerto de julgado a seguir:

“(...) A instauração de
incidente
de
insanidade
mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP. Precedentes do TJMT. Recurso desprovido.” (TJMT. 0000479-28.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021. RPL).

Ademais, apesar de oportunizada produção de provas, seja de âmbito documental ou testemunhal, a defesa não comprovou nos autos a necessidade da realização do exame de insanidade mental, portanto, infrutífera a alegação de cerceamento de defesa, não merecendo reparos a sentença, mantendo-se o indeferimento à instauração do incidente de insanidade mental, vez que demonstrada quanto a perfeita saúde mental do apelante.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

II – ATIPICIDADE DA CONDUTA

Prosseguindo, no tocante ao mérito, a defesa almeja o reconhecimento da atipicidade da conduta, pela ausência de elementares do crime –violência e grave ameaça.

Entretanto, os argumentos tecidos pela douta defesa não merecem acolhimento, porquanto a vítima em ambas as fases processuais noticiou que se sentiu intimidada pela abordagem do apelante munido com uma faca.

Elucidando melhor os fatos, em juízo, o ofendido noticiou ter ficado nervoso com a aproximação do apelante, uma vez que o recorrente estava portando uma faca, o que lhe ocasionou receio de ser “furado”.

Ademais, embora o apelante tenha negado a prática criminosa afirmando em Juízo não se recordar muito bem dos fatos, admitiu que estava com uma faca, cuja ponta do utensilio estava à mostra e ressaltou ter-se aproximado da vítima.

Outrossim, durante audiência de instrução, o recorrente disse que a vítima não mentiu, porém não se lembra de ter falado algo que pudesse caracterizar a grave ameaça ou violência.

Diante deste contexto, o fato de o apelante não ter proferido diretamente palavras ameaçadoras, mas a forma de abordagem aliada a presença da faca (
modus operandi
), foram causa eficazes para incutir a sensação de violência sofrida pelo ofendido.

Como se não bastasse, o policial
Diego Soares da Silva
afirmou em juízo que efetuou a prisão em flagrante do apelante nas proximidades do local e munido com a faca empregada na empreitada criminosa, confirmando a autoria e materialidade delitivas.

Deste modo, assim como a simulação do porte de arma de fogo é eficaz para caracterizar o roubo, a presença aparente da faca e a conduta do apelante em abordar a vítima no momento do pagamento do consumo do estabelecimento comercial em que se encontravam, quando o ofendido estava com a carteira nas mãos, a ponto de incuti-la receio e temor, subsume-se ao fato típico do art. 157, § 2.º, VII, do CP, que tem como objeto jurídico o bem patrimonial e a integridade corporal e liberdade do indivíduo.

À vista disso, ao contrário do alegado pela defesa, as provas dos autos são eficazes para demonstrar a tipicidade da conduta, especialmente, diante do hígido lastro probatório produzido no feito.

Sobre o assunto, esta e. Câmara Criminal, já se posicionou a respeito,
in verbis:

“Descabe cogitar de insuficiência probatória do crime de
roubo
majorado, diante das provas colhida nos autos, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, diante dos depoimentos das vítimas e as circunstâncias do caso concreto demonstrando a participação dos agentes no
roubo
, mormente se o álibi apresentado não tem qualquer respaldo no conjunto probatório.” (TJMT. 1001909-39.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022. RPL).

Concluindo,
“a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo”
(HC 105.066/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 03/11/2008).

Logo, o acervo probatório foi eficaz para formar o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, que fundamentou adequadamente a sentença condenatória, inexistindo motivos para a reforma pretendida pela defesa.

III – PENA-BASE

Em que pese a defesa não tenha impugnado a primeira fase da dosimetria da pena, após revisá-la, constata-se excesso na elevação da pena basilar, que se realizou de modo imotivado, isto porque, ainda que haja discricionariedade do singular Juízo para acrescer a pena na primeira fase da dosimetria, é necessário manter a proporcionalidade e razoabilidade.

Pensando nisso e considerando que tão somente houve a negativação dos antecedentes criminais e de que o singular juízo se utilizou do termo “
um pouco acima do mínimo legal”
para justificar o acréscimo
,
tem-se por desproporcional a elevação da pena-base 1 ano e 3 meses de reclusão acima da pena mínima abstratamente prevista.

Assim,
de ofício
, reformo a dosimetria da pena, para reduzir o acréscimo escolhido na primeira etapa da dosagem, com o fito de aplicar a fração de 1/8 entre o limite mínimo e máximo de pena abstrata do tipo penal, alcançando o patamar de
4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

IV – PENA INTERMEDIÁRIA

Já no tocante à segunda fase da dosimetria, não merece acolhimento a pretensão defensiva para reconhecimento da confissão extrajudicial e da incidência da Súmula n.º 545 do STJ, haja vista que a singular Magistrada não utilizou da confissão do apelante para formar o convencimento, ao contrário, fundamentou que a negativa do recorrente estaria isolada nos autos.

Destarte, não tendo influenciado no convencimento do Juízo
a quo
não há o que se falar em reconhecimento da confissão e a compensação com a reincidência.

Outrossim, na seara extrajudicial o apelante deteve-se em afirmar que não se lembrava do ocorrido, vedando-se o reconhecimento da confissão extrajudicial.

Logo, ausente causa atenuante, há a perda do objeto da matéria arguida pelo apelante quanto à superação da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Com efeito, mantenho a elevação da segunda etapa no patamar de 1/6, em razão da reincidência, conforme escolhido pela douta magistrada, e estipulo a pena intermediária em
5 anos 6 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa.

V – TERCEIRA FASE

Na terceira etapa, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n.º 11.343/06, pois, o apelante possuía plena capacidade de discernimento, não preenchendo os requisitos para a aplicação da presente causa de diminuição.

Neste sentido:

“(...) A interpretação que se extrai do artigo 46, da Lei de Drogas é no sentido de que a pena do agente condenado pela prática de ilícito penal pode ser reduzida de um terço a dois terços (1/3 a 2/3), quando em razão da dependência de droga ou sob o seu efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, o agente não possuía ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O simples fato de ser usuário de droga, por si só, não autoriza a aplicação do artigo 46, se não provada a redução da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por meio de exame pericial.” (N.U 0003491-33.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Por fim, não prospera o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma branca, porquanto, como visto acima, a grave ameaça foi exercida com uma faca e, conforme previsão do art. 157, § 2.º, VII, do CP, mantém-se o aumento em 1/3, totalizando a reprimenda de
7 anos, 4 meses e 20 dias e 17 dias-multa,
a qual torno definitiva
.

Mantenho o regime
fechado
, em decorrência da presença de circunstância judicial desfavorável e por ser o apelante reincidente, nos termos do artigo 33, § 2.º e § 3.º do Código Penal.

Nesse sentido:

“Malgrado a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, uma vez desabonada a culpabilidade do agente e reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência em seu desfavor, torna-se inviável a alteração do
regime

fechado
para o semiaberto, consoante exegese a contrário sensu do enunciado n.º 269 da Súmula do STJ.” (TJMT. 1007001-36.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022. RPL).

A título de
prequestionamento
, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer
da d. PGJ,
rejeito a preliminar
de cerceamento do direito de defesa e
desprovejo
ao recurso. Entretanto,
de ofício
,
reduzo o
quantum
de exasperação da pena-base, redimensionando a pena definitiva de
José Maria da Silva Correia
para
7 anos, 4 meses
e
20 dias
,

de
reclusão,
em regime
fechado
, e
17 dias-multa
,

fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime denunciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022